Tribunal: TJDFT
Processo: 0700697-47.2020.8.07.0021
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. DESNECESSIDADE DE CONTEXTO DE ÂNIMO CALMO E REFLETIDO. DOLO CONFIGURADO. FRAÇÃO DE AUMENTO – 1/6 (UM SEXTO). PENA REDIMENSIONADA. ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O ABERTO. IMPOSSILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de ameaça (art. 147 do CP), deve ser mantida a condenação do agente, afastando-se a tese de insuficiência probatória.
2. O crime de ameaça é um delito formal, não exigindo resultado naturalístico, tampouco ânimo calmo e refletido, sendo, portanto, dispensável o intuito de concretizar o mal prometido, bastando tão somente que a vítima se sinta atemorizada.
3. Em regra, deve ser observada a proporção de aumento correspondente a 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por cada circunstância judicial desfavorável analisada na primeira fase da dosimetria, salvo fundamentação específica para o aumento em fração superior, consoante entendimento consolidado no STJ.
4. Ainda que a pena aplicada seja inferior a 4 (quatro) anos, a presença da circunstância judicial dos maus antecedentes justifica a imposição do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o do CP.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença parcialmente reformada para reduzir a pena.